Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-12.2020.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000759-12.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEITON NOGUEIRA - CPF: 025.795.711-16 (APELADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), WALMOR GONCALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como WALMOR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 222.301.909-97 (APELANTE), LUIZ FELIPE GONSALVES DOS SANTOS - CPF: 039.742.591-04 (ADVOGADO), GENESSI TEREZINHA CARARO DOS SANTOS - CPF: 419.780.649-34 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMOR GONCALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como WALMOR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 222.301.909-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE COM ANIMUS DOMINI. ATIVIDADE PRODUTIVA NO IMÓVEL. CONTINUIDADE DA POSSE. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária, reconhecendo a aquisição da propriedade de imóvel urbano pelo autor, que alega exercer posse desde 2007, com exploração de atividade comercial no local, sendo impugnada pela apelante sob o argumento de que a posse decorreria de mera permissão e não teria sido contínua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo autor possui natureza ad
usucapionem
, com animus
domini
, ou se decorre de mera permissão do proprietário; (
ii
) estabelecer se houve continuidade da posse durante o período aquisitivo, especialmente diante da alegada ausência temporária do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus
domini
, pelo prazo legal, reduzido para 10 anos quando há moradia habitual ou exploração produtiva do imóvel.

A posse decorrente de mera permissão ou tolerância não configura posse apta à usucapião, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

O conjunto probatório demonstra que o autor exerce posse com animus
domini
desde 2007, realizando atos típicos de proprietário, como exploração econômica, pagamento de tributos e manutenção do imóvel.

Documentos e provas testemunhais confirmam o exercício contínuo da atividade comercial no local, bem como o reconhecimento social do autor como dono do imóvel.

A alegação de comodato ou parceria não se comprova por ausência de prova documental contemporânea ao período da posse.

A eventual presença do antigo proprietário no local não descaracteriza a posse exclusiva do autor, por não evidenciar exercício de poderes dominiais.

A ausência temporária do autor não interrompe a posse, pois esta foi mantida por familiares e não houve esbulho ou abandono.

A continuidade da posse se verifica quando mantido o poder de fato sobre o bem, ainda que por intermédio de terceiros.

O lapso temporal de 10 anos encontra-se cumprido até o ajuizamento da ação, considerando a exploração de atividade produtiva no imóvel.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal diante do trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse exercida com animus
domini
, comprovada por atos concretos de exploração econômica e domínio, configura requisito apto à usucapião extraordinária.

A ausência temporária do possuidor não interrompe a posse quando mantido o poder fático sobre o imóvel por si ou por terceiros.

A alegação de posse precária por permissão exige prova inequívoca, não se presumindo diante do exercício prolongado e autônomo da posse.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando verificado trabalho adicional do advogado da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.208, 1.224 e 1.238, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
1000759-12.2020.8.11.0018

APELANTE: GENESSI TEREZINHA CARARO DOS SANTOS

APELADO: CLEITON NOGUEIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GENESSI TEREZINHA CARARO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por CLEITON NOGUEIRA em face da apelante e do ESPÓLIO DE WALMOR GONÇALVES DOS SANTOS.

Na origem, o autor/apelado pleiteou a declaração de domínio, por usucapião extraordinária, de um imóvel urbano com área de 393,30m2 (trezentos e noventa e três metros e trinta centímetros quadrados), localizado na Rua Cerejeira, no 254-E, Lote 12, Quadra E, Bairro Flamboyant, na cidade de Juara/MT, matriculado sob o no 906, ficha 01, perante o 1o Serviço de Registro de Imóveis daquela Comarca.

O
autor/apelado alegou exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 01/01/2007, sem qualquer oposição, tendo edificado no local o prédio e as instalações onde funciona a "ARINOS GÁS", estabelecimento voltado ao comércio de gás de cozinha, água mineral e carvão. Sustentou que preencheu todos os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião, inclusive no que se refere à realização de obras e serviços de caráter produtivo, o que reduziria o prazo prescricional para 10 (dez) anos, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Em sua contestação, a requerida GENESSI TEREZINHA CARARO DOS SANTOS suscitou preliminarmente sua ilegitimidade passiva para responder como representante legal do espólio de Walmor Gonçalves dos Santos, alegando que o inventariante seria Valnei Gonçalves dos Santos. No mérito, argumentou que o imóvel foi adquirido pelo Sr. Walmor em 1991 e que inicialmente era destinado à Associação dos Trabalhadores da Madeireira Juara/MT. Afirmou que em 2000 o bem passou a servir de depósito de gás para distribuição ao Comercial Arinos, localizado no Distrito de
Paranorte
, de propriedade de Mara Gonçalves, filha da requerida e do falecido.

Sustentou
,
ainda
,
que em meados de 2004, a avó do requerente, Sra. Matilde Ventura Nogueira, iniciou uma parceria com o Sr. Walmor, na qual ela ficaria no estabelecimento já existente efetuando a venda de gás de cozinha com participação nas vendas, parceria que teria se estendido ao autor. Argumentou que o autor exercia a posse mediante permissão do Sr. Walmor, com parceria/comodato, e que entre 2015 e 2017 o requerente não residiu na comarca de Juara/MT, mas em Sinop/MT, onde cursava faculdade.

Após regular instrução processual, com produção de prova documental e testemunhal, além de mandado de constatação cumprido por oficial de justiça, o juízo a quo julgou procedente o pedido para declarar em favor do autor a aquisição da propriedade do imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de que a posse exercida pelo autor decorreu de mera permissão do proprietário, Sr. Walmor, com quem mantinha uma relação de parceria/comodato.

Sustent
a
que o autor não exerceu a posse com
animus

domin
i
, requisito essencial para a configuração da usucapião. Alegou ainda que o autor se ausentou da Comarca de Juara por período significativo, entre os anos de 2015 e 2017, o que descaracterizaria a continuidade da posse.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que comprovou satisfatoriamente o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, com
animus
domini
, pelo prazo superior a 10 (dez) anos, tendo realizado no local obras e serviços de caráter produtivo. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária em favor do autor/apelado, especialmente no que tange à natureza da posse exercida - se com
animus
domini

ou por mera permissão do proprietário - e à sua continuidade durante todo o período aquisitivo.

A usucapião extraordinária, modalidade de prescrição aquisitiva prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige para sua configuração a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
(intenção de ser dono) pelo prazo de 15 (quinze) anos, reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

O dispositivo legal assim estabelece:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

Portanto, são requisitos essenciais para a configuração da usucapião extraordinária: (i) posse mansa, pacífica e ininterrupta; (
ii
) animus
domini
; (
iii
) lapso temporal de 15 (quinze) anos, reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso em análise, o autor/apelado alega exercer a posse do imóvel desde 01/01/2007, tendo nele estabelecido seu comércio (Arinos Gás), realizando, portanto, serviços de caráter produtivo, o que reduziria o prazo para 10 (dez) anos, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

A apelante
, por sua vez,

sustenta que a posse exercida pelo autor/apelado decorreu de mera permissão do proprietário, Sr. Walmor, com quem mantinha uma relação de parceria/comodato, o que descaracterizaria o
animus
domini
, requisito essencial para a configuração da usucapião.

O art. 1.208 do Código Civil estabelece que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". Assim, a posse exercida por mera permissão ou tolerância do proprietário não é apta a gerar a aquisição da propriedade pela usucapião, pois não configura posse ad
usucapionem
.

Ocorre que da análise detida do conjunto probatório
, verifico que a tese da apelante não encontra respaldo
fático jurídico apto a modificar a sentença impugnada
. Ao contrário, as provas documentais e testemunhais demonstram que o autor/apelado exerceu a posse do imóvel com
animus
domini
, ou seja, com a intenção
de ser
dono, realizando todos os atos inerentes ao domínio.

Com efeito, o
autor/apelado juntou aos autos farta documentação que comprova o exercício da posse sobre o imóvel desde 2007, tais como: pedidos assinados pelos clientes desde 01/01/2007; termos de declaração de vizinhos que confirmam que a distribuidora está instalada no mesmo endereço desde 2007; recibo de pagamento e controle de pedidos desde 2008; controle de pedidos desde 2007; cartão CNPJ com a descrição de empresário individual; cartão de identificação do contribuinte emitido pela SEFAZ/MT; requerimento de empresário; certidão negativa de IPTU e comprovantes de pagamento; notas fiscais diversas; alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal; certificado de autorização expedido pela ANP; projeto arquitetônico de prevenção e combate a incêndio; comprovantes de pagamento de água e energia do imóvel em nome do requerente; fotos antigas do local.

Ademais, o autor acostou aos autos documentos posteriores à propositura da demanda que reforçam o exercício contínuo da posse com animus
domini
, tais como faturas de consumo de água e energia elétrica, notas fiscais, pedidos de clientes e comprovantes de recolhimento de IPTU.

Outrossim, o auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça atesta que a posse do imóvel vem sendo exercida pelo autor desde o ano de 2007, no qual se encontra em funcionamento a empresa Arinos Gás. Consta, ainda, que o meirinho colheu informações junto a vizinhos, os quais confirmaram que a posse sempre foi exercida pelo autor e por sua genitora, Sra. Aparecida, falecida em 2019.

As testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que o autor exerce a posse do imóvel desde 2007, tendo ali estabelecido seu comércio, e que sempre agiu como dono do local. A testemunha Maria do Carmo de Barros afirmou que abriu seu mercado ao lado do imóvel usucapiendo em 2006, e que enquanto ela construía seu estabelecimento, o autor construía a Arinos Gás. Declarou ainda que em todo esse tempo a empresa Arinos Gás funcionou no local, tendo como dono exclusivamente o autor.

A testemunha Teodoro Emilio
Dummer
, que fornece gás em Juara desde 2005, afirmou que começou a fornecer gás para o autor pouco tempo depois disso, e que nunca soube que a empresa tenha ficado fechada. Declarou ainda que sempre quem fez os pedidos de gás era o autor, às vezes a avó do autor, e que o autor sempre agiu como dono do imóvel.

A apelante alega que o fato de a testemunha Maria do Carmo ter visto o Sr. Walmor no depósito de gás em algumas ocasiões demonstraria que ele exercia controle sobre o imóvel. Contudo, tal fato, por si só, não é suficiente para descaracterizar a posse ad
usucapionem
exercida pelo autor. É natural que o antigo proprietário pudesse frequentar o local como cliente ou mesmo por mera cordialidade, sem que isso implique em exercício de poderes dominiais.

Quanto ao e-mail enviado pelo autor à empresa do Sr. Walmor, conforme esclarecido pelo apelado, sua genitora trabalhava na Madeireira Juara, de propriedade do Sr. Walmor, e era ela quem gerenciava a conta de e-mail daquele local. O autor encaminhou o documento para que sua mãe o imprimisse, o que não configura prestação de contas ou reconhecimento de subordinação.

A apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a existência da alegada parceria/comodato entre o autor e o Sr. Walmor. Os documentos juntados por ela são anteriores ao ano de 2007, período em que o autor alega ter iniciado a posse do imóvel, e não comprovam a existência da alegada relação jurídica.

Ademais, é significativo observar que entre o falecimento do Sr. Walmor, ocorrido em 06/01/2019, e a citação da apelante, transcorreram mais de 27 (vinte e sete) meses, sem que ela ou o espólio de Walmor tomassem qualquer providência para que o autor desocupasse o imóvel, o que seria esperado caso a posse decorresse de mera permissão.

Portanto, as provas dos autos demonstram que o autor exerceu a posse do imóvel com animus
domini
, realizando todos os atos inerentes ao domínio, como o pagamento de impostos e taxas, a realização de benfeitorias e a exploração econômica do bem, o que afasta a tese de mera permissão ou tolerância.

A apelante alega ainda que o autor se ausentou da Comarca de Juara por período significativo, entre os anos de 2015 e 2017, quando passou a residir na cidade de Sinop/MT, onde desenvolveu atividades acadêmicas, o que descaracterizaria a continuidade da posse.

O art. 1.224 do Código Civil estabelece que
"só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido".
Assim, a ausência temporária do possuidor não interrompe a posse, desde que não haja esbulho ou abandono.

No caso em análise, conforme declarado pela testemunha Maria do Carmo de Barros, durante o período em que o autor esteve em Sinop/MT, quem cuidou do imóvel foi sua avó e um tio. A própria apelante reconhece em seu recurso que "familiares tenham permanecido no local durante sua ausência", o que demonstra que não houve interrupção da posse.

A continuidade da posse não exige a presença física ininterrupta do possuidor no imóvel, sendo suficiente que ele mantenha o poder de fato sobre a coisa, diretamente ou por intermédio de terceiros. No caso, a atividade comercial continuou a ser explorada no local normalmente pelo autor, através de sua avó, Matilde Ventura Nogueira, e de seu tio, Darci Ventura Nogueira, o que demonstra a continuidade da posse.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que durante a ausência temporária do autor tenha havido esbulho ou abandono do imóvel, ou que o Sr. Walmor tenha retomado a posse do bem. Pelo contrário, as provas demonstram que a atividade comercial continuou a ser exercida no local sem interrupção.

Portanto, a ausência temporária do autor da Comarca de Juara, por si só, não é suficiente para descaracterizar a continuidade da posse, requisito essencial para a configuração da usucapião
.

O autor alega ter iniciado a posse do imóvel em 01/01/2007, o que é corroborado pelas provas dos autos, especialmente pelos pedidos de clientes desde essa data e pelas declarações de vizinhos que confirmam que a distribuidora está instalada no mesmo endereço desde 2007.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 05/06/2020, verifica-se que, àquela data, já se encontrava implementado o lapso temporal de 10 (dez) anos exigido para a configuração da usucapião extraordinária qualificada pelo exercício de atividades de caráter produtivo, razão pela qual se tem por consumada a prescrição aquisitiva.

Cumpre destacar, ainda, que o imóvel objeto da demanda encontra-se devidamente individualizado na petição inicial e no memorial descritivo acostado aos autos, consistindo em bem imóvel urbano com área de 393,30 m2 (trezentos e noventa e três metros e trinta centímetros quadrados), situado na Rua Cerejeira, no 254-E, Lote 12, Quadra E, Bairro Flamboyant, no município de Juara/MT, registrado sob a matrícula no 906, ficha 01, perante o 1o Serviço de Registro de Imóveis da respectiva Comarca.

Diante do exposto, conclui-se que estão presentes todos os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido.

O apelado requereu em suas contrarrazões a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".

No caso em análise, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em grau recursal, entendo cabível a majoração dos honorários advocatícios.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por GENESSI TEREZINHA CARARO DOS SANTOS,
mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026